Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0731940-92.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAMIRES FERNANDES LIMA RECORRIDO: DIEGO MOREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO Tendo vem vista a petição de ID 27234786 em que a recorrente noticia a realização de acordo extrajudicial e manifesta desistência do recurso inominado de ID 26960072, homologo a desistência. Intimem-se e após retornem os autos à origem. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.